Tribunal: STF
Processo: Rcl 67278
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Embargos de Declaração (eDOC. 20/ID:fcf3fb55) opostos por Globalweb Outsourcing do Brasil S.A e outros, parte reclamante, e de Agravo Regimental (eDOC. 25/ID:90c036de) proposto por Reinaldo Fernandes Azevedo, beneficiário do ato reclamado.



    Nos Embargos de Declaração, a parte reclamante insurge-se contra a decisão em que considerei válido o comparecimento espontâneo do Beneficiário nesses autos, revogando-se os atos posteriores ao julgamento de procedência da Reclamação Constitucional, sustentando a existência de omissão acerca da preclusão consumativa, temporal e lógica dos atos do Beneficiário, tendo em vista que “em 03.10.2024 o Beneficiário já tinha conhecimento inequívoco da r. decisão que julgou procedente a reclamação, discutindo-se seu alcance mediante recurso interposto no âmbito da Justiça do Trabalho” (eDOC. 20/ID:fcf3fb55 , p. 4).



    Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para reconhecer a preclusão temporal, lógica e consumativa, reestabelecendo-se o trânsito em julgado da presente reclamação. 



    Por sua vez, no Agravo Regimental, o beneficiário do ato reclamado insurge-se contra a decisão que julgou procedente a reclamação para afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte exarado no julgamento da ADPF 324. 



    A agravante sustenta, em síntese, que “a Reclamação em questão não deveria ser conhecida, pois não preenche os requisitos de cabimento próprios, na medida em que exige incurso no conjunto fático-probatório para sua análise“. (eDOC. 25/ID:90c036de, p. 7).



    Nesse sentido, argumenta, também, que “que toda a tese utilizada pelas Reclamantes, ora Recorridas/Agravadas, em verdade, não enfrenta, de fato, as razões de decidir adotadas pelos d. Julgadores daquela especializada, que se pautaram na Nulidade do contrato, com base no art. 9º da CLT, em virtude da vasta demonstração, pelo acervo probatório, da relação de emprego, na forma do art. 3º da CLT”. (eDOC. 25/ID:90c036de, p. 10).



    Ao final, requer “seja rejeitada a reclamação, uma vez que o quadro fático delineado nos autos leva à conclusão diversa, pois emparado no artigo 3º e 9º da CLT, não se verificando a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF n. 324/DF”. (eDOC. 25/ID:90c036de, p. 15)



    Ambas as partes apresentaram contrarrazões ao recurso da parte adversa (eDOCs 29 e 31).



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Globalweb Outsourcing do Brasil e outros, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo 0000355-69.2020.5.10.0013.



    Na inicial, as empresas reclamantes afirmam, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer configurado o vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e do tema 725 da repercussão geral.



     O Juízo reclamado (TRT da 10ª Região) descaracterizou a relação contratual autônoma e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor: 



    “A prova documental também corrobora a tese obreira. Compulsando os autos verifico que o TRCT com a primeira reclamada data de 4/7/2016 (fl. 42) e a constituição de pessoa jurídica ocorreu em 21/7/2016 (fls. 68/70). Já em 27/7/2016 foi celebrado o contrato de prestação de serviços entre as partes (fls. 72/84). 



    Ademais, a rescisão contratual entre a empresa do autor e a primeira reclamada ocorreu em 29/11/2019 (fl. 393) e a baixa de inscrição no CNPJ foi realizada em 6/2/2020 (fl. 885), pouco tempo depois, portanto. 



    O conjunto probatório também indica a prestação de serviços de forma habitual, durante todos os dias da semana, dentro do horário comercial. A existência ou não de exclusividade não é requisito do vínculo de emprego. A onerosidade não foi controvertida. 



    Desse modo, assim como reconhecido pela juíza sentenciante, tenho que está demonstrada a condição de empregado do autor. A prova oral foi contundente no sentido de que após a alteração do contrato o reclamante continuou trabalhando nas mesmas condições, razão pela qual também não há o que alterar quanto ao reconhecimento de unicidade contratual. 



    Como dito, cabia às reclamadas produzir prova robusta de que o serviço do autor era autônomo e desse encargo não se desincumbiram. O indicativo é de rotina de trabalho para atividade necessária e permanente das empresas.”. (eDOC 6, p. 193-195- ID: be04c402; grifos nossos)



    Julguei procedente a reclamação para reformar o ato reclamado e afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria firmado no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral (eDOC. 11).



    Na sequência, considerando o comparecimento espontâneo da parte beneficiária, considerei suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC, revoguei os atos posteriores à referida decisão (eDOC 11) e determinei a reabertura do prazo recursal (eDOC. 19).



    Por fim, foram apresentados Embargos de Declaração pela parte reclamante (eDOC 20) e Agravo Regimental pelo beneficiário do ato reclamado (eDOC 25), ora analisados conjuntamente.



    Pois bem.



    Após as decisões ora recorridas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    Da análise dos presentes autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, bem como a distribuição do ônus probatório, matérias abrangidas pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior (eDOC 11), julgo prejudicados os Embargos de Declaração (eDOC 20) e o Agravo Regimental (eDOC. 25) e, por fim, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0000355-69.2020.5.10.0013 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente